Tribunal: TJES
Processo: 5000200-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Cédula de Crédito Bancário; Contratação de Operação de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-12.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO ROBERTO SPERANDIO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
apelante não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade dos imóveis
inscritos nas matrículas nº 27.926 e nº 31.333, ônus que lhe competia ao apresentar os embargos à execução, por força do disposto no art. 373, I, do CPC.

2. Quanto ao imóvel de matrícula nº 27.926, limitou-se a afirmar que jamais lhe pertenceu, pois os imóveis que eram de sua propriedade já foram todos vendidos há muito tempo, não apresentando certidão da matrícula do imóvel, contrato de compra e venda ou sequer indicação do suposto comprador. A apelada, contudo, em sua impugnação aos embargos apresentou certidão de matrícula do imóvel expedida em setembro de 2021 que comprova que o referido imóvel foi adquirido pelo apelante em abril de 2004.

3.
Quanto ao imóvel de matrícula nº
31.333, não logrou comprovar tratar-se de bem de família, não trazendo qualquer prova de que é utilizado como residência da família, ônus que igualmente lhe competia.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
5000200-12.2022.8.08.0014

Apelante: Paulo Roberto Sperandio

Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Roberto Sperandio contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, que rejeitou a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) informou nos autos da execução principal que, apesar de constar da certidão juntada às fls. dos autos que o imóvel de matrícula 27.926 é de sua propriedade, referido imóvel jamais lhe pertenceu, pois os imóveis que eram de sua propriedade já foram todos vendidos há muito tempo; (b) é proprietário apenas do imóvel de matrícula 31.333, onde foi construída a sua residência, o que o torna impenhorável; (c) a construção da sua residência não foi averbada à matrícula 31.333, em virtude de o mesmo não ter tido condições financeiras para proceder com o registro, entretanto, após ser realizada uma inspeção
in loco
no referido lote, será constatado que sobre o mesmo foi construída a residência do embargante e da sua família. (id. nº. 5112920)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. nº. 5112925)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reparos.

Como observou o magistrado de 1º grau, o ora apelante não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade dos imóveis
inscritos nas matrículas nº 27.926 e nº 31.333, ônus que lhe competia ao apresentar os embargos à execução, por força do disposto no art. 373, I, do CPC.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 27.926, limitou-se a afirmar que jamais lhe pertenceu, pois os imóveis que eram de sua propriedade já foram todos vendidos há muito tempo, não apresentando certidão da matrícula do imóvel, contrato de compra e venda ou sequer indicação do suposto comprador. A ora apelada, contudo, em sua impugnação aos embargos apresentou certidão de matrícula do imóvel expedida em setembro de 2021 que comprova que o referido imóvel foi adquirido pelo apelante em abril de 2004 (id nº. 5112904)

Quanto ao imóvel de matrícula nº
31.333, não logrou comprovar tratar-se de bem de família, não trazendo qualquer prova de que é utilizado como residência da família, ônus que igualmente lhe competia. Afinal, como reconhecido na jurisprudência, “
Incumbe ao executado provar o preenchimento dos requisitos legais para ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, previstos no art. 1º da Lei n. 8.009/90, quais sejam, ser o único bem imóvel de sua propriedade e ser utilizado para residência da família.
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.127876-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 24/07/2023)

Relevante destacar que ao apresentar os presente embargos à execução o apelante não colacionou qualquer documento afeto aos referidos imóveis, tendo restado silente quando intimado para indicar eventuais provas que pretendia produzir.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dos embargos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho a E. Relatora.